Tribunal: TJMT
Processo: 0026466-87.2017.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0026466-87.2017
APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S. A.
APELADA: CARRERA TRANSPORTES LTDA – ME.
Vistos.
Não obstante a Coordenadoria Financeira informar o recolhimento do preparo, no Id. 64250988, nota-se que o pagamento se refere à “PEA - Guia de Materialização”, no valor de R$5,20.
Posto assim, certifique-se, a Secretaria, se houve o efetivo pagamento do preparo pelo recorrente, ITAÚ UNIBANCO S. A.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR